Tribunal: TJES
Processo: 5002686-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO. ALEGADA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Fernandes do Nascimento contra decisão do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na “Ação declaratória negativa de débitos c/c indenização por danos morais com tutela de urgência” ajuizada em face do Banco Pan S.A. O agravante alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a suspensão das cobranças relativas aos contratos nº 343053679-1 e 342504673-1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito do agravante quanto à inexistência dos contratos de empréstimo consignado e estabelecer se a manutenção dos descontos em seu benefício previdenciário gera risco de dano irreparável, justificando a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante comprovou os descontos em seu benefício previdenciário por meio de extratos e históricos de empréstimos consignados, evidenciando a cobrança dos valores questionados.

4. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da contratação.

5. Aplicável o entendimento do Tema Repetitivo 1061/STJ, segundo o qual, ao consumidor que impugna a autenticidade de contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

6. A continuidade dos descontos sem comprovação da regularidade da contratação representa perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de serviços financeiros, especialmente diante da alegação de fraude pelo consumidor.

9. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando há fortes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJES, AI 5001410-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024; TJES, AI 5007765-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 16.10.2024.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002686-07.2025.8.08.000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO
contra a r. decisão do id. 62957135 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, nos autos da “Ação declaratória negativa de débitos c/c indenização por danos morais com tutela de urgência” ajuizada pelo agravante em desfavor de
BANCO PAN S/A.

Em suas razões recursais (id. 12343743), alega o agravante, em síntese, que, diferentemente da conclusão a que chegou o juízo
a quo
, os documentos acostados à exordial comprovam os valores descontados do seu benefício previdenciário.

Diante de tais fundamentos, postulou a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que lhe fosse concedida a tutela de urgência postulada para suspender os descontos junto ao seu benefício, das parcelas relativas aos contratos 343053679-1 e 342504673-1. Requereu, ainda, a confirmação da medida no mérito recursal.

Foi proferida decisão (id. 12379334) concedendo a antecipação de tutela recursal.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme observo, o agravante ajuizou a ação de origem objetivando a suspensão dos descontos perpetrados pela parte agravada em seu benefício de aposentadoria.

Ante esse cenário, foi proferida decisão, pelo juízo
a quo
, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...]
No caso em apreço, a parte autora nega a existência de solicitação de empréstimo ou qualquer outro motivo que dê ensejo aos diversos descontos promovidos pela parte requerida, conforme se depreende dos documentos ids 57041150, 57041151 e 57041152.

Contudo, a parte autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove o efetivo desconto. O que se tem é apenas o histórico de empréstimo consignado, que não indica os descontos efetuado pela requerida.

Diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem, verifico não restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela de provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vez que apenas com os fatos alegados pelo requerente, e documentos juntados aos autos até o presente momento, não são capazes de convencer este magistrado a determinar a abstenção do banco requerido a proceder com descontos junto ao beneficiário previdenciário mencionado.

Sabe-se que, para ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, necessário que sejam atendidos todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, e no que diz respeito, especialmente, ao “fumus boni iuris”, que pode ser traduzido na verossimilhança da alegação e na relação de plausibilidade com o direito invocado, ainda que em uma cognição sumária, os documentos acostados não conferem, inequivocamente, verossimilhança aos argumentos da parte requerente.

Assim, por não estarem, ainda que minimamente, satisfeitos os requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora. [...].

Em que pese o entendimento manifestado pelo d. Magistrado
a quo
, convenço-me de que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar.

Isso porque, com o devido respeito, diferentemente do que fora constatado na decisão acima transcrita, o agravante, ora autor na origem, comprovou os descontos em seu benefício previdenciário pelo documento do id. 57041151 (Histórico de Empréstimo Consignado), que aponta os Contratos Ativos em seu nome incidentes na aposentadoria, o início e o fim dos descontos, bem como os respectivos valores mensalmente cobrados.

Os extratos dos ids. 57041150 e 57041152, de igual forma, evidenciam todas as rubricas incidentes sobre o montante mensal percebido pelo recorrente, dentre as quais se encontram os valores de R$ 22,55 (vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referentes, respectivamente, aos contratos nº 343053679-1 e 342504673-1.

Ademais, sabe-se que a questão sob exame se trata de verdadeira prova de fato negativo, mostrando-se dificultoso ao agravante provar a ausência de liame entre as partes que justifique os descontos, de modo que constitui ônus do agravado demonstrar a existência do aludido negócio jurídico.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

De mais a mais, o presente caso se trata de contrato de cartão de crédito consignado, cuja assinatura vem sendo contestada pela recorrida, daí porque aplicável, até prova em contrário, o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

Dessa forma, considerando o entendimento iterativo e sedimentado no âmbito do Colendo STJ, cabe ao banco agravado o ônus de comprovar a veracidade dos fatos contestados pelo consumidor na demanda, ao menos na restrita cognição atinente ao presente recurso.

O perigo de dano também se mostra presente, pois os valores descontados mensalmente sem, a princípio, qualquer justificativa, comprometem a subsistência do recorrente.

Nessa linha de ideias, necessário confirmar a tutela de urgência a fim de sobrestar os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito não foram suficientes para demonstrar a existência de elementos capazes de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante, a exemplo da culpa exclusiva do consumidor.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – INDÍCIOS DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco agravado apresentou defesa nos autos do processo originário, porém não acostou à peça de resistência nenhum documento capaz de indicar a existência da relação jurídica da qual decorreria os descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravante, não sendo possível lhe impor o ônus de comprovar que não contratou (fato negativo). 2. Tal circunstância confere plausibilidade às alegações iniciais no sentido de que não houve adesão a nenhuma proposta contratual ofertada pelo banco agravado, seja de forma eletrônica ou presencial. 3. Presente, também, o risco da manutenção da decisão recorrida, considerando que os descontos impugnados pela inicial são realizados diretamente do benefício previdenciário percebido pelo autor, ou seja, incide sobre verba de caráter alimentar. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5001410-72.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 15/05/2024)

[...] A jurisprudência do STJ (Súmula 479) e deste Tribunal reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
A continuidade dos descontos sobre o benefício previdenciário do agravante, de natureza alimentar, representa risco de dano irreparável, sendo cabível a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, até a resolução definitiva da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de comprovar a inexistência de defeitos na contratação de serviços, especialmente em casos de alegação de fraude por parte do consumidor. A suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário é medida necessária diante de fortes indícios de contratação fraudulenta e o caráter alimentar do benefício. (TJES; AI 5007765-98.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 16/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência em favor do agravante e determinar a suspensão dos descontos relativos às parcelas dos contratos 343053679-1 e 342504673-1, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de descumprimento, atinente a cada desconto mensalmente realizado de forma indevida, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões